Tribunal: TCU
Processo: 039.464/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca do momento da incidência dos efeitos da dependência de uma estatal ao orçamento fiscal e da seguridade social em atenção ao que dispõe o art. 2o, inc. III, da Lei de Responsabilidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo Sr. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Substituto, por meio da qual formula questionamentos acerca do momento e forma de aplicação do disposto no art. 2o, inciso III, da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, em: 9.1. conhecer da consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, caput , inciso VI, e §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. responder ao consulente, Sr. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que: 9.2.1. conforme o art. 2o, inciso III, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), as empresas estatais dependentes devem ser incluídas no orçamento fiscal e da seguridade social, não havendo óbice a que o Poder Executivo, ao definir os procedimentos de transição para essa inclusão no caso concreto, pondere os princípios norteadores da Administração Pública, em especial o que dispõe a parte inicial do art. 1o, §1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal, mormente quando decidir sobre aspectos sem plena regulamentação, como no caso de empresas dependentes de capital aberto; 9.2.2. o Poder Executivo, com vistas a conferir maior segurança jurídica ao processo, poderá regulamentar os procedimentos de inclusão de estatais no orçamento fiscal e da seguridade social, de forma que os efeitos da transição se deem ao longo de um período pré-determinado, fundamentado e de razoável duração; 9.2.3. no período entre a caracterização da dependência de fato da empresa estatal e a sua efetiva inclusão no orçamento fiscal e da seguridade social, o espaço normativo deixado pela Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não autoriza o gestor a violar diretrizes do ordenamento jurídico que imponham restrições às estatais dependentes, a exemplo do comando constitucional do art. 37, inciso XI e § 9o, referente ao teto remuneratório constitucional, e da proibição do art. 2o, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que desautoriza empresas públicas federais não dependentes de receberem aportes da União nas hipóteses que especifica; 9.3. dar ciência deste acórdão ao consulente, à Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República; 9.4. arquivar os presentes autos.